Tribunal: TJMT
Processo: 1008352-54.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008352-54.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JULYANA LANNES ANDRADE - CPF: 014.300.441-79 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARO DE UNIDADE DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUE ESGOTA O MÉRITO – IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO RELATIVIZADA – MEDIDA QUE ASSEGURA DIREITO DA COLETIVIDADE – REPARO JÁ CONDUZIDO DE FORMA ADMINISTRATIVA – DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO – FIXAÇÃO EM FACE DO PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – AGENTES QUE NÃO COMPÕE A
LIDE
– VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas hipóteses em que se visa assegurar direito fundamental previsto na Constituição Federal, em prol da Coletividade, há a possibilidade de se relativizar a aplicação do que é compreendido acerca da irreversibilidade da decisão liminar.

É defeso aos Tribunais de Justiça analisarem documento que não foi submetido à apreciação de instância ordinária, sob pena de suprimir a referida instância, e violar o princípio do juiz natural.

Não é possível fixar
astreinte
por descumprimento de medida liminar contra gestores públicos que não compõem a
lide
, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1014566-35.2017.8.11.0041 (PJe) ajuizada
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu parcialmente a liminar pleiteada, a determinar que, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, o Agravado efetuasse todos os reparos necessários para a correção de irregularidades existentes na unidade de saúde do bairro jardim imperial, na cidade de Cuiabá, bem como, determinou que o referido providenciasse serviço de vigilância constante e ininterrupta durante o funcionamento da unidade.

Na hipótese do não cumprimento, fixou multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), cuja responsabilidade recairia na pessoa do Prefeito da cidade, e do respectivo Secretário Municipal de Saúde, até o montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para cada.

O Agravante, em síntese, afirma que a concessão da liminar é medida irreversível, já que satisfaz de forma integral o mérito, logo, seria ato que contraria o artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

Assevera, também, que há licitação referente a reforma da unidade básica de saúde do bairro jardim imperial II, cuja previsão seria para junho de 2018, e que, embora o Estado de Mato Grosso não esteja efetuando os devidos repasses, a municipalidade estaria a investir na saúde além do limite legal de 15% (quinze por cento), já que 27% (vinte e sete por cento) de seu orçamento estaria comprometido neste campo.

Por fim, aduz que não seria possível impor multa em caráter pessoal ao gestou público, já que o polo passivo é composto pelo Município de Cuiabá, e não o Prefeito e o Secretário Municipal de Saúde.

Houve pedido liminar, a fim de que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso, pedido foi indeferido, consoante se observa na decisão de ID nº 1072652.

O Recorrido, no ID nº 1361023, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 1493547, aponta que as contrarrazões foram efetuadas pelo Ministério Público, assim, ratifica o seu teor, a se manifestar pelo não provimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020